Tribunal: TJDFT
Processo: 0736279-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação cível, reconhecendo a ausência dos requisitos legais para caracterização da condição de superendividamento previstos na Lei no 14.181/2021. A embargante alega omissão quanto à análise de contrato de renegociação incompatível com sua renda e contradição na aplicação da referida lei ao caso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise de contrato específico e ao somatório de despesas alegadas pela embargante; e (ii) determinar se há contradição interna no acórdão na aplicação da Lei no 14.181/2021 ao caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O acórdão embargado abordou expressamente as questões relativas à renda líquida da embargante, ao contrato de renegociação e ao somatório de suas despesas, concluindo que não há comprovação da condição de superendividada, conforme parâmetros do Decreto no 11.567/2023.
4. A pretensão da embargante de rediscutir os fatos e provas do processo não encontra amparo nos embargos de declaração, conforme reiterado pela jurisprudência. O acórdão baseou-se em análise fundamentada, que incluiu a aplicabilidade da Lei no 14.181/2021 e a inexistência de elementos que demonstrem o comprometimento do mínimo existencial.
5. Contradição apta a justificar embargos de declaração é a intrínseca ao julgado, entre premissas e conclusões. O acórdão analisou a questão com coerência lógica, não havendo qualquer incompatibilidade na aplicação da Lei no 14.181/2021 e na conclusão de que a embargante não preenche os requisitos para o reconhecimento de superendividamento.
6. O propósito de prequestionamento não constitui fundamento autônomo para acolhimento dos embargos, devendo a questão estar inserida nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CDC, art. 104-A; Decreto no 11.567/2023, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.863.973/SP, Tema 1.085 (Recursos Repetitivos); TJDFT, Acórdão 1829754, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 26.03.2024.
(lp)